Tribunal: TJBA
Processo: 0519586-84.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519586-84.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MOTO CLUBE LTDA

Advogado(s)
:
HUGO VALVERDE MELO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICAÇÃO CDC. AUSÊNCIA DE ÍNDICIOS DE VALORES UTILIZADOS PARA IMPULSIONAR ATIVIDADE ECONÔMICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. REFERENCIAL. PERCENTUAIS CONTRATADOS BEM SUPERIORES ÀQUELES DIVULGADOS PELO BACEN. ABUSIVIDADE OBSERVADA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE MARÇO DE 2011. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS. MÉDIAS, DESTA OPERAÇÃO, NÃO DIVULGADAS PELO BACEN.APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0519586-84.2019.8.05.0001
, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data do sistema.